Tribunal: TJSP
Processo: 0062309-81.2000.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Execução Fiscal. ISSQN do exercício de 1995. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 40 e parágrafos da Lei 6830/80 c.c. art. 924, V, do CPC/15. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Valor da execução fiscal inferior ao valor de alçada. Recurso não conhecido.